Tribunal: TJPA
Processo: 0810419-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810419-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERIC NOGUEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERIC NOGUEIRA LIMA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara da Comarca de Tucuruí.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em 30/04/2021, por suposta prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores (artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal e 244-B, do ECA), todavia, aduz que ainda não ocorreu uma audiência de instrução e julgamento satisfatória, mormente porque a que ocorreu no dia 13/07/2021, não teve o depoimento da vítima, que não foi intimada a prestar depoimento até os dias atuais, efetivando, dessa forma, o excesso de prazo na conclusão da instrução criminal.

O impetrante aduz ainda que o paciente está preso em caráter preventivo há aproximadamente 115 dias, sem a devida revisão do cabimento da pena, que deve ser feito a cada 90 dias, conforme o artigo 316, da do Código de Processo Penal, configurando, assim, patente constrangimento ilegal por prisão ilegal.

Por fim, requer a concessão de medida liminar, a fim de seja expedido alvará de soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 6520573).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinando pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau, verifiquei que o Juízo
a quo
, em decisão data de 28/09/2021, revogou a prisão preventiva do paciente Eric Nogueira Lima, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, pelos motivos acima expostos
,
considero
prejudicado
o presente
writ
em razão da perda do objeto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/10/2021